Tribunal: TJDFT
Processo: 0773612-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de homologação de acordo extrajudicial de partilha por ausência de documentos indispensáveis (art. 434 do CPC), bem como aplicou multa de 2% por embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, §2o, do CPC), sem fixação de honorários em razão de se tratar de jurisdição voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se é cabível a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em razão da interposição de embargos de declaração com finalidade protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da dialeticidade impõe que o apelante confronte, de forma específica e direta, os fundamentos determinantes da sentença, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.010 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. O recurso não impugna o fundamento central da sentença, limitando-se a questionar a qualificação jurídica da demanda, irrelevante para o resultado do julgamento.
5. A falta de impugnação específica ao ponto decisivo do decisum viola o princípio da dialeticidade, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.031.899/RR; AgInt no AREsp 1.776.084/GO).
6. Os embargos de declaração opostos na origem não apontaram qualquer vício elencado no art. 1.022 do CPC, restringindo-se a discutir a classificação da demanda, questão irrelevante para o resultado do julgamento e estranha ao fundamento central da improcedência, consistente na insuficiência probatória.
7. Verificada a utilização dos aclaratórios como instrumento de inconformismo e procrastinação, correta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de ofensa à dialeticidade reconhecida de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apelação que não impugna especificamente o fundamento determinante da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida na parte viciada.
2. Os embargos de declaração manejados sem indicação concreta de vícios do art. 1.022 do CPC, com finalidade meramente de rediscutir matéria já apreciada, configuram caráter protelatório e ensejam a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.